Tribunal: TJMT
Processo: 0000488-41.2015.8.11.0100
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000488-41.2015.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos, Fixação, Dissolução, Guarda, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARILZA FRATUS LUIZ - CPF: 992.019.096-91 (APELANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS - CPF: 727.112.481-00 (APELADO), DANIELLA MAIA DUTRA - CPF: 005.113.101-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS C/C ALIMENTOS E GUARDA – COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL – DISSOLUÇÃO –
APLICAÇÃO DO REGIME DE BENS DA COMUNHÃO PARCIAL – PARTILHA DE TODOS OS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A UNIÃO – EM PROPORÇÕES IGUAIS – ATUALIZAÇÃO DO VALOR DOS BENS A SEREM APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1 - Comprovada a união estável, e, consequentemente, sendo aplicado o regime de bens da comunhão parcial, todos os bens adquiridos em sua constância, a título oneroso, pertencem aos companheiros, e serão partilhados em iguais proporções, caso ocorra a dissolução, conforme dispõe o artigo 1.658 do Código Civil.

2 - No que diz respeito ao valor dos bens, cumpre destacar que o valor de mercado dos bens adquiridos na constância da união estável não observa os mesmos índices de atualização da moeda, motivo pelo qual se mostra mais acertado, a determinação do pagamento do montante, em sua proporção de 50% (cinquenta por cento), segundo o que dispor a avaliação atual do bem, em que se averiguará a depreciação e valorização deles, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000488-41.2015.8.11.0100

APELANTE: MARILZA FRATUS LUIZ

APELADO: MARCOS ANTONIO BORGES DOS SANTOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILZA FRATUS LUIZ
, contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda n. 0000488-41.2015.8.11.0100 - 56513, da Vara Única da comarca de Brasnorte/MT, ajuizada em face de
MARCOS ANOTNIO BORGES DOS SANTOS
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) RECONHECER a união estável constituída por Marilza Fratus Luiz e Marcos Antonio Borges dos Santos, entre 1o de novembro de 2007 – 30 novembro de 2014; b) DETERMINAR a partilha de bens, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes, o que se traduz na monta de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, cuja verba deverá ser acrescida do quantum relativo à fração correspondente à 50% da máquina de prensa, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil.”.
(id. 179986229).

A autora apela e afirma que
“a douta juíza de 1o grau, alegou que o Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral relativo à pessoa jurídica denominada ‘Marcos Antonio Borges dos Santos – ME’ demonstra que referida empresa constituiu-se em 16 de julho de 2010, cujo capital social era de R$ 10.000,00. No entanto, o capital social da empresa é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais),”.

Aduz que,
“Na audiência de instrução, foi ouvido o depoimento do apelado que confessou que a empresa ainda está em funcionamento e que há funcionários que trabalham para o mesmo. Vale salientar que o capital da empresa está avaliado em R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) conforme consta na Receita Federal”.

Relata que
“O apelado confessou também que quando conheceu a apelante o mesmo não possuía patrimônio algum”.
E que
“confessou que após alguns anos de união estável o casal comprou uma chácara localizada na Estrada do Rio do Sangue, Lote 17, s/n., Zona Rural, cidade de Brasnorte/MT, onde é a sede da empresa e residência”.

Defende que
“a r. sentença foi omissão na questão do decurso de prazo da apresentação das alegações finais do apelado, visto que a audiência de seu no dia 25 de maio de 2021, e somente foi apresentada as alegações finais do apelado no dia 24 de novembro de 2021, ou seja, após 6 meses da audiência de instrução, sendo certo que a parte saiu intimado para apresentar suas alegações”.

Argumenta que os bens a serem partilhados chegam ao montante de de R$ 716.119,00 (setecentos e dezesseis mil cento e dezenove reais)
.

Em resumo, requer o provimento do recurso para reformar a sentença majorando o montante a ser partilhado (id. 179986234).

Em Contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (id. 179982745).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILZA FRATUS LUIZ
, contra sentença proferida em Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens c/c Alimentos e Guarda n. 0000488-41.2015.8.11.0100 - 56513, da Vara Única da comarca de Brasnorte/MT, ajuizada em face de
MARCOS ANOTNIO BORGES DOS SANTOS
, em que se julgou
“PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, para: a) RECONHECER a união estável constituída por Marilza Fratus Luiz e Marcos Antonio Borges dos Santos, entre 1o de novembro de 2007 – 30 novembro de 2014; b) DETERMINAR a partilha de bens, ao percentual de 50% para cada um dos conviventes, o que se traduz na monta de R$ 10.000,00, corrigida monetariamente pelo INPC, a contar do ajuizamento desta ação, mais juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, cuja verba deverá ser acrescida do quantum relativo à fração correspondente à 50% da máquina de prensa, na forma do art. 509 do Código de Processo Civil.”.
(id. 179986229).

A união estável dos litigantes é incontroversa, não havendo qualquer recurso contra o período reconhecido pelo MM. Juiz da causa.

A controvérsia consiste sobre o monte mor a ser partilhados entre as partes, haja vista que o juízo singular considerou o valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser dividido entre ambos em 50% (cinquenta por cento).

Segundo a autora, ora apelante, o valor designado na sentença não coaduna com o que realmente valem e, por isso, faz-se necessária a sua reforma.

Pois bem.

Inicialmente, registro que o artigo 1.725 do Código Civil estabelece que:
“Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens.”

Com efeito, comprovada a união estável, e, consequentemente, sendo aplicado o regime de bens da comunhão parcial, todos os bens adquiridos em sua constância, a título oneroso, pertencem aos companheiros, e serão partilhados em iguais proporções, caso ocorra a dissolução, conforme dispõe o artigo 1.658 do Código Civil.

No presente caso, tudo quanto foi adquirido pelo casal na constância da relação conjugal, deve ser incluída na partilha de bens, o que indicada que os bens listados abaixo, deverão ser divididos em proporções iguais, a saber:

- Quota Social da Empresa “Só Sucatas”;

- Veiculo Marca/Modelo Mercedes Benz L 1113, Tipo Caminhão basculante, ano 1973/1973, cor azul, Combustivel Diesel, Renavam 576305316, Placa IJJ-3110;

- Veículo Marca/Modelo Ford/Pampa 1.8 S, Tipo Caminhonete, ano 1994/1994, cor cinza, Combustivel Gasolina, Renavam 627245935, Placa BLJ-2300;

-

Máquina de prensa para preparo de sucatas;

- Chácara localizada na Estrada do Rio do Sangue, Lote 17, s/n., Zona Rural, cidade de Brasnorte/MT;

Registro que, mesmo que os bens adquiridos estejam no nome da autora ou requerido, se adquiridos durante a constância da união estável devem ser partilhados, visto que há a presunção legal de esforço comum no aumento do patrimônio.

No mesmo sentido determina o artigo 5o da Lei 9.278/96:

“Art. 5o - Os bens móveis ou imóveis adquiridos por um ou por ambos os conviventes, na constância da união estável e a título oneroso, são considerados fruto do trabalho e da colaboração comum, passando a pertencer a ambos, em condomínio e em partes iguais, salvo estipulação contrária em contrato escrito.”

Importante ressaltar que a presunção legal do artigo supracitado somente é afastada mediante prova inequívoca em sentido contrário, inexistente no caso em exame.

Sendo assim, forçoso concluir que, demonstrado que os bens foram adquiridos na constância da união, todos eles integram o patrimônio comum das partes.

Nesse sentido é o entendimento consolidado desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS, ALIMENTOS E REGULAMENTAÇÃO DE VISITA – MULHER CASADA JUDICIALMENTE – SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA – IMPEDIMENTO NÃO CONFIGURADO – REQUISITOS ATENDIDOS – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DE BENS – DIVISÃO IGUALITÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da lei, é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família. O casamento de um dos companheiros não impede o reconhecimento da união estável, inclusive para fins previdenciários, desde que comprovada a separação de fato, o que restou evidenciado no caso. De acordo com o artigo 1.658 do Código Civil, no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento. Demonstrado nos autos o valor obtido a título de ágio da venda do imóvel adquirido durante a constância da união havida entre as partes, a sua partilha é medida que se impõe.”
(N.U 1019691-13.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BEM – BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO COM ESFORÇO COMUM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens. Inteligência do art. 1.725, do C. Civil. É certo que os bens adquiridos durante a união estável, desde que com o esforço mútuo, comunicam-se aos companheiros, pertencendo ao casal.”
(TJ-MT 10123090320188110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA – DELIMITAÇÃO DO LAPSO TEMPORAL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS – PARTILHA DOS BENS ADQUIRIDOS DURANTE A CONSTÂNCIA DA VIDA EM COMUM –RECURSO DESPROVIDO. Delineada a duração temporal do vínculo conjugal, há que se analisar os efeitos do regime de comunhão, bem como a possibilidade de meação dos bens adquiridos na constância da união, consoante os artigos 1.658 e 1.725 do Código Civil, os quais levam à conclusão imediata de que, inexistindo contrato escrito entre os companheiros estabelecendo o regime de comunhão de bens, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens, comunicando-se os bens adquiridos na constância da união estável. Se no decorrer de todo o processado comprovou a parte autora, através de documentos que instruíram os autos, bem como pela oitiva das testemunhas, a data de início e término da união estável, os bens adquiridos durante o período em que se comprovou a existência da vida em comum entre as partes, cumpriu a parte demandante os requisitos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, tem este o direito à meação em igual proporção do patrimônio amealhado ao longo dos anos em que viveram como se casados fossem.”
(TJ-MT 00009374420158110085 MT, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 27/07/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/08/2022)

No que diz respeito ao valor dos bens, cumpre destacar que o valor de mercado dos bens adquiridos na constância da união estável não observa os mesmos índices de atualização da moeda, motivo pelo qual se mostra mais acertado, a determinação do pagamento do montante, em sua proporção de 50% (cinquenta por cento), segundo o que dispor a avaliação atual do bem, em que se averiguará a depreciação e valorização deles, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Isso porque o pagamento de apenas metade da quantia segundo o cálculo aritmético indicado pelo juízo singular implicaria um desequilíbrio no montante final destinado a cada uma das partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. PARTILHA DE BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO ENTRE AS PARTES. NECESSIDADE DE EVITAR. MANUTENÇÃO DE UM LITIGANTE NA PROPRIEDADE DO IMÓVEL - RESSARCIMENTO AO OUTRO PELO VALOR ATUAL DO BEM E NÃO PELO VALOR DE SUA AQUISIÇÃO -CONSTRUÇÃO NOVA - NÃO COMPROVAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE PARTILHA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Os bens adquiridos durante a constância da união estável devem ser partilhados em favor do casal, visto que presumido o esforço comum dos companheiros no aumento do patrimônio. Como o valor de mercado do bem adquirido na constância da união estável não observa os mesmos índices de atualização da moeda, mostra-se mais acertado que a partilha seja feita observando-se o valor correspondente à metade da avaliação atual do bem, a ser apurado em liquidação, e não a metade do valor atualizado de aquisição do bem, sob pena de desequilíbrio. Ausente a comprovação da existência de determinado bem, não há como determinar a sua partilha.”

(TJMG -

Apelação Cível

1.0034.08.051260-0/001, Relator(a): Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes , 6a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/04/2015, publicação da súmula em 08/05/2015)

Deste modo, trará equilíbrio entre as partes.

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, para reformar a sentença no sentido de que seja incluído na partilha de bens a Chácara localizada na Estrada do Rio do Sangue, Lote 17, s/n., Zona Rural, cidade de Brasnorte/MT, bem como para afastar o montante mor partilhável arbitrado, para determinar que o valor dos bens sejam atualizados em sede de liquidação de sentença.

Diante da sucumbência mínima, mantenho os honorários fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024